Tribunal: TJDFT
Processo: 0716044-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716044-61.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARSERV COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por KARSERV COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS LTDA contra a sentença de ID 51294791, proferida pela 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento, proposta pelo autor, ora apelante, em face do PROCON-DF, julgou improcedente o pedido inaugural e condenou a autora a arcar com as custas processuais e também com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 3o, I, do CPC. Por meio da petição de ID no 53586265, a parte apelante pede a desistência do recurso de apelação, nos termos do art. 998, caput, do CPC, tendo em vista a intenção de aderir ao REFIS 2023. Requer, ainda, a liberação da quantia depositada em Juízo (ID no 140287819) pela parte autora com a finalidade de quitação via REFIS/2023 do débito em discussão – Processo administrativo n. 00015-00010298/2021-21. Desse modo, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso postulado pela parte apelante para que produza seus jurídicos e legais efeitos, tratando de ato incompatível com a vontade a vontade de recorrer, nos termos do art. 1.000 do CPC e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 998 do CPC. INDEFIRO, por ora, o pedido de liberação dos valores depositados em Juízo pelo autor, uma vez que a liberação em favor do credor só pode ocorrer após a manifestação e aceitação dele, sobretudo por se tratar de pedido condicional, para que os valores já sejam usados para o pagamento do REFIS/2023. Dessa feita, intime-se o apelado/credor, para se manifestar no prazo de 2 (dois) dias sobre o pedido do autor/apelante de ID no 53586265. Publique-se a presente decisão. Após a publicação, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos, com ou sem manifestação do Procurador do Procon-DF, de forma que, se os autos já estiverem no primeiro grau, o Procurador deverá se manifestar diretamente no Juízo de origem. A decisão sobre a liberação dos valores caberá ao Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, tendo em vista que após a homologação da desistência recursal a atuação deste relator se encerra. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador